Tribunal: STF
Processo: HC 227752
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA COLIDÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE CORRÉUS REPRESENTADOS PELO MESMO DEFENSOR DATIVO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO N. 523 DA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. O reconhecimento de nulidade em virtude de colidência de teses defensivas entre corréus representados pelo mesmo defensor dativo e de deficiência da defesa técnica exige demonstração de prejuízo, sendo insuficiente mera presunção (CPP, art. 563). Enunciado n. 523 da Súmula. 



    2. Agravo interno desprovido.